Tribunal: STF
Processo: RHC 222890
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Absolvição. Fatos e provas. Dosimetria da pena. Causa especial de diminuição de pena. Inaplicabilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o HC 770.209, proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 NO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Hipótese em que as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática dos crimes de associação para o tráfico. Diante desse quadro, aplica-se o entendimento segundo o qual o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação. Precedentes. 



    2. Mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico, resulta inviável a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 no crime de tráfico de drogas, pois a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas, o que inviabiliza a incidência da referida minorante no crime de tráfico de drogas. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa a sustenta que:



          (i) “das provas colididas dos autos principais, extrai-se que a condenação dos recorrentes relativa à associação ao tráfico, prevista no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 consubstanciou-se tão somente nos depoimentos policiais e nas mensagens de texto entre aqueles, datadas de dois dias antes da apreensão, 5 e 6/10/2021”;



          (ii) “uma vez afastada a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, consequentemente, há de ser aplicado o redutor de pena ao Recorrente Robson, porquanto primário, com bons antecedentes e inexistente a comprovação de que se dedique às atividades criminosas ou integrem organização criminosa”.



    3. Decido.



    4. O recurso não deve ser provido.



    5. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    6. E mais: a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    7. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a “condenação pela associação ao tráfico ilícito de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006), por si só, impede a aplicação daquela causa especial de diminuição de pena (vide RHC 128.452/MS, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 110.652/GO, Rel. Min. Teori Zavascki; e HC 121.724/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes)” (HC 184.381, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    8. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    (...) na esteira do que restou consignado na decisão agravada, a Corte local, com base em vasto acervo probatório, firmou compreensão no sentido da efetiva prática do crime de associação para o tráfico pelos agravantes, inclusive acerca do caráter estável e permanente do vínculo associativo.



    [...]



    Diante desse quadro, aplica-se o entendimento segundo o qual o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação. (...).



    [...]



    Mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico, resulta inviável a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 no crime de tráfico de drogas, pois a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas, o que inviabiliza a incidência da referida minorante no crime de tráfico de drogas. 



    [...].



    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator